Tribunal: TJPA
Processo: 0022534-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022534-87.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2- No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO
interposta por

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ – SEPUB-PA
,
contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Aposentadorias e Pensões para restabelecimento da Gratificação por Tempo Integral nos Proventos de Aposentados e Pensionistas substituídos processualmente
(proc. n° 0022534-87.2013.814.0301),

ajuizada pelo Sindicato recorrente em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, fundamentando na inexistência de previsão legal, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

A demanda versa sobre Ação Ordinária Revisional ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, em substituição processual, contra o IGEPREV, objetivando a revisão de aposentadorias e pensões para o restabelecimento da Gratificação por Tempo Integral (GTI) nos proventos de aposentados e pensionistas, a qual era paga em percentuais variáveis de 33%, 60%, 65% 70% e 80% na remuneração dos servidores públicos estaduais, conforme contracheques.

O Sindicato relata que a Gratificação por Tempo Integral (GTI) foi suprimida de forma indevida dos contracheque dos servidores a partir do mês de dezembro de 1994. Ao final, o autor requereu a concessão da tutela para obter a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) em seus vencimentos e, no mérito, a procedência da ação, confirmando os efeitos da tutela e a condenação do instituto previdenciário requerido.

O Instituto de Previdenciária do Estado do Pará apresentou contestação argumentando, em suma, a ausência de direito da parte autora, em razão da inexistência de lei específica prevendo a incorporação da referida gratificação, alegando a sua natureza indenizatória.

O Juízo “
a quo
” prolatou
Sentença
, julgando totalmente improcedente a demanda, em razão da ausência de previsão legal para a incorporação e diante do caráter transitório da referida gratificação (id 1921940).

Inconformado, o
Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB/PA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, após realizar uma breve exposição dos fatos, pugnou pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a habitualidade no recebimento, afirmando que os servidores públicos já recebiam a gratificação há vários anos, passando a ter natureza salarial, o que afastaria a natureza provisória da parcela.

Afirma que a referida gratificação vinha sendo paga como compensação salarial, alegando ainda que a redução de sua remuneração afrontou o princípio do direito adquirido, instituído no artigo 5°, XXXVI da Constituição Federal, bem como enseja violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sustenta que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis a sua tese.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que a gratificação de tempo integral seja incorporada aos vencimentos dos servidores e o recebimento das parcelas pretéritas.

O
Instituto de Gestão Previdenciária do

Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença, alegando o caráter precário e transitório da referida gratificação (id 1921943).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso em apreço foi recebido no seu duplo efeito, conforme decisão (id 2013213).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em sua integralidade (id 2214203).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

O cerne recursal versa sobre o pedido de reforma da sentença guerreada que indeferiu o restabelecimento e a incorporação da gratificação de tempo integral por parte dos servidores públicos estaduais, substituídos processualmente, pelo Sindicato autor da Ação Ordinária Revisional, argumentando fazerem jus à incorporação da gratificação, que foi suprimida de seus proventos, afirmando ser habitual e não provisória.

A questão discutida nos autos não é nova neste E. Tribunal de Justiça, havendo entendimento pacificado quanto a natureza transitória da gratificação de tempo integral pretendida pelo autor/apelante, logo não é cabível a sua incorporação, em especial, por ausência de previsão legal, desta forma, o recurso oposto é manifestamente improcedente, como passo a demonstrar.

Inicialmente transcrevo o artigo 137 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais), que trata sobre a referida gratificação,
in verbis
:

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)
pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo
;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo. § 2º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei. (grifei)

É importante destacar que o Decreto Estadual nº 577/2012 que dispõe sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral, prevista no citado artigo 137 da Lei n° 5.810/1994, estabelece em seu artigo 1º, §4º que o pagamento da vantagem cessará quando não se fizer mais necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor, senão vejamos:

“Art. 1º
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

(...)

§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando
, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor”. (grifei)

Pelo dispositivo citado, resta claro que a referida gratificação possui caráter
propter laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação.

Ademais, a alegação do Sindicato apelante no sentido de que os servidores públicos perceberam a gratificação ao longo de vários anos não a torna permanente, pois persiste enquanto se fizer necessário o trabalho por parte do servidor após a sua jornada habitual de trabalho, e após a cessação de tal atividade, a gratificação poderá ser suprimida pela Administração Pública.

No mesmo sentido, afasto as alegações do recorrente de que a retirada da gratificação de tempo integral iria de encontro aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores têm assegurado a irredutibilidade de seus vencimentos, não de sua remuneração.

Ademais, registro que já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Destarte, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pelo Instituto de Previdência requerido, visto que a referida gratificação não incorpora à remuneração dos servidores substituídos processualmente, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...)

Consequentemente não há que se falar em incorporação de gratificação quando o pagamento só é devido enquanto durar a condição que lhe deu origem, como forma de compensar os serviços extras prestados pelo servidor, consoante previsto em lei.

Contrariamente, não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão do apelante. Vale ressaltar que o trabalho em tempo integral não possui duração definida em lei, e por isso não é vantagem inerente ao cargo ou função, razão pela qual é a discricionariedade da administração que define a necessidade ou não de sua prestação de acordo com a exigência e demanda dos serviços públicos.

(...)”

Nesse sentido, cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 499, § 2º do CPC, bem como da Súmula 99 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, mesmo em se tratando de direito individual disponível. Preliminar rejeitada.

2. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter retirado o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso.

4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (2494028, 2494028, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- A autora/apelante recebeu a gratificação durante o período trabalhado. Todavia, foi concedido à servidora municipal a licença prêmio, no período de 02/06/2014 a 28/11/2014, mediante a Portaria n° 239/2014, ocasião em que a apelante deixou de receber a Gratificação por Tempo Integral, devido ao fato da servidora não mais exercer a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

V- In casu, verifica-se que os danos morais não estão configurados, pois a apelante não tem direito ao recebimento da Gratificação por Tempo Integral no período em que ficou afastada do serviço, devido a licença prêmio, de modo que não ocorreu qualquer abalo psicológico, mental ou qualquer humilhação sofrida pela servidora.

VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2019.04283166-05, 208.769, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. TEMPO INTEGRAL.

1. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. Configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos proventos de aposentadoria. no caso, não deveria sofrer qualquer desconto previdenciário. o colendo supremo tribunal federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
In casu
, a sentença a quo deve ser reformanda para reconhecer o direito dos autores de ter restituídos os valores descontados a título de contribuição previdenciária nas parcelas de gratificação de tempo integral, respeitando a prescrição quinquenal. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APL 201330159901. 1ª Câmara Cível Isolada. Relatora: Desa. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. DJ 17/03/2014)”

Portanto, conclui-se que o
recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta o seu caráter provisório, logo, permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor, razões pelas quais o recurso deve ser improvido, mantendo-se integralmente a
sentença atacada.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020